Tribunal: TJDFT
Processo: 0711256-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BACENJUD. POSSIBILIDADE. INFOJUD REALIZADO NA ORIGEM. REITERAÇÃO DA DILIGÊNCIA POR MEIO DE OFÍCIO DE PAPEL. DESCABIMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – As bases de dados dos sistemas BACENJUD e INFOJUD não se confundem. Daí por que, com o fito de obter informações financeiras de sociedades empresárias cujas quotas foram penhoradas nos autos, é plenamente possível a realização de consulta eletrônica perante o Banco Central mesmo após a feitura de pesquisa à Receita Federal.
2 – Uma vez consultada recentemente a Receita Federal por meio do sistema eletrônico designadamente projetado e desenvolvido para tanto – INFOJUD – e tendo havido resposta negativa quanto à existência de movimentações financeiras atuais das pessoas jurídicas indicadas pela parte, descabe falar em reiteração da medida por meio da expedição de ofício de papel, seja porque não há diferença entre o conteúdo das informações repassadas pelo Fisco via missiva e aquele fornecido de forma mais segura, ágil e efetiva mediante sistema informatizado, seja porque não houve demonstração concreta de que os motivos que levaram ao insucesso da recente pesquisa ao INFOJUD foram superados. Ademais, é certo que, nos termos do art. 7o da Lei no 11.419/2006, as comunicações entre os órgãos do Poder Judiciário e os pertencentes aos demais Poderes devem ocorrer, preferencialmente, por meio eletrônico.
Agravo de Instrumento parcialmente provido.